Tribunal: STF
Processo: AI 565700
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE
   TÍTULO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
   APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
A controvérsia sobre a legitimidade da cobrança de taxa
   referente à transferência de título aos adquirentes encontra-se
   no âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição
   seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso
   extraordinário.
A análise da aplicação de multa por litigância
   de má-fé em virtude de interposição de embargos declaratórios
   tidos por protelatórios requer sejam previamente examinadas as
   regras processuais infraconstitucionais que fundamentaram o
   acórdão recorrido. Inviabilidade do recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.